Tribunal: CARF
Processo: 10480.913250/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.913250/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.411 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
SOSERVI - SOCIEDADE DE SERVIÇOS GERAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.913250/2011-71
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.411 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.913250/2011-71

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 02-
087.756, proferido pela 10a Turma da DRJ/BHE, em 26 de setembro de 2018, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 009817335 emitido em 01/11/2011 (fl.22) referente ao
PER/DCOMP abaixo referenciado:

O despacho decisório trata da Declaração de Compensação –PER/DCOMP, onde
pleiteado o direito creditório correspondente a saldo negativo de IRPJ apurado no 2o
trimestre de 2002, no valor de R$ 83.762,35, e a compensação de débitos discriminados
no referido PER/DCOMP.
De acordo com o Despacho Decisório, apenas parte das parcelas que compuseram o
Saldo negativo pleiteado foi confirmada, conforme abaixo:

As parcelas não confirmadas correspondem a Retenções na fonte de IRPJ das fontes
pagadoras discriminadas nas Informações Complementares ao Despacho Decisório, às
folhas 24 a 26 deste processo, que totalizam R$ 19.610,52.
A despeito da não confirmação daquelas retenções, foram confirmadas antecipações de
IRPJ no valor de R$ 85.634,94, e considerando haver IRPJ devido naquele exercício de
R$ 21.482,03, o saldo negativo reconhecido no Despacho decisório foi de R$
64.152,91, inferior ao valor pleiteado, implicando a homologação parcial da DCOMP:

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 24/11/2011, conforme documento de fl. 29, o
sujeito passivo protocolou, em 23/12/2011, a Manifestação de Inconformidade de fls.
37/46, onde resumidamente alega:
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.411 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.913250/2011-71

1. A impugnante apresenta Lista de Notas fiscais faturadas, referente ao ano
calendário 2002, que demonstra em detalhes o valor do Imposto de renda retido na
fonte, mostrando que as retenções foram realizadas a maior do que fora requerido;
2. Os valores retidos são de R$ 109.297,32, superior até mesmo às parcelas de
composição do crédito informadas no PERDCOMP e constantes da DIPJ no valor de R$
105.245,46;
3. Sendo as retenções superiores ao IRPJ devido, requer a extinção do crédito
tributário exigido e a homologação da compensação;”
Ocorre que a 10a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado, sob o argumento da ausência da
comprovação de sua liquidez e certeza.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com as seguintes
alegações:
III - DAS RAZÕES DA INSURGÊNCIA DA RECORRENTE.
3.1. O v. acórdão recorrido entendeu por julgar totalmente improcedente a Impugnação
apresentada, por supostamente a Recorrente não ter crédito suficiente para a
compensação com o débito de PIS do mês de março de 2005 e de COFINS do mês de
janeiro de 2005.
3.2. Ocorre que, ao revés do arguido no v. acórdão, a empresa Recorrente, além de ser
detentora dos créditos decorrentes do saldo negativo do IRPJ referente ao 2° trimestre
de 2002, o valor a pagar de PIS referente a março de 2005 e COFINS referente a janeiro
de 2005 foram retificados. Senão veja-se:
3.3. A Recorrente, diante do Despacho Decisório, apresentou as Notas Fiscais
Faturadas, referente ao ano-calendário de 2002, que demonstrou em detalhes (data da
emissão/ número da nota fiscal/ cliente/ CNPJ do cliente/ valor bruto e valor de IRRF) o
valor do Imposto de Renda Retido na Fonte, inclusive, mostrando que as Retenções
foram realizadas a maior do que fora requerido.
3.4. Observe-se que o Imposto de Renda-Fonte incide sobre a importância cobrada pela
prestação de serviços, devendo a fonte pagadora (tomador de serviço) reter o imposto
por ocasião do pagamento, ou do crédito dessa importância.
3.5. Assim, diante das informações demonstradas no PER/DECOMP e trazidas pelo
Despacho Decisório, fora informado pela Recorrente que as retenções se deram no
montante de R$ 105.245,46, e que no período o valor devido do IRPJ era no montante
de R$ 21.482,03. Desta diferença resta um crédito de R$ 83.762,35 que, atualizado pela
Selic acumulada no percentual de 71,29%, teria seu valor total no importe de R$
143.476,53.
3.6. Por sua vez, a Recorrente apurou e declarou em sua DCTF os valores de PIS e
COFINS dos meses de março/2005 e janeiro/2005, respectivamente. Assim, diante da
existência de créditos efetuou as compensações, quais sejam:
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.411 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.913250/2011-71

3.7. Ocorre que, após efetuar as compensações acima mencionadas, a Recorrente obteve
decisão favorável e foi realizada a revisão dos valores de PIS e da COFINS, devidos nos
regimes cumulativo e não-cumulativo, nos autos do processo n. 19647.020471/2008-22.
Além disso, a Recorrente fez a opção pelos parcelamentos previstos na Lei n.
11.941/2009 e na Lei n. 13.496/2017, nos quais incluiu parte dos débitos acima
mencionados, como será adiante demonstrado.
3.8. Nos autos do processo n. 19647.020471/2008-22 foi elaborado Termo de
Informação Fiscal (Doc. 01 - Termo de Informação Fiscal), no qual restou consignado
que o valor de PIS a pagar no mês de março de 2005 era de R$ 35.259,40 e o valor de
COFINS a pagar do mês de janeiro de 2005 era de R$ 175.869,74 (coluna Q=N-O-P do
Termo de Informação Fiscal). Ou seja, os valores devidos de PIS e COFINS referentes
aos meses de março/2005 e janeiro/2005 foram retificados para menor.
3.9. Daí, tem-se a seguinte situação:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.411 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.913250/2011-71

3.10. Desta forma, conclui-se que NÃO há quaisquer débitos a recolher de PIS
referente ao mês de março/2005 e COFINS referente ao mês de janeiro/2005.
3.11. Nessa desiderato, requer a Recorrente, seja reformado o v. acórdão recorrido tendo
em vista a existência de créditos em valor superior ao efetivamente utilizado na
compensação.
IV- DOS PEDIDOS.
4.1. De ti.do quanto exposto, REQUER seja processado o presente Recurso Voluntário
dando-lhe total provimento, reformando in totum o r. acórdão ora impugnado para o fim
de que:
i) se a reconhecida a retificação dos valores de PIS devido no mês de
março/2005 e da COFINS devida no mês de janeiro/2005, de acordo com o
processo administrativo n. 19647.020471/2008-22;
ii) seja reconhecida compensação, os pagamentos e o parcelamento efetuados,
que quitou integralmente o valor devido de PIS e COFINS após a retificação
dos valores;
iii) por consequência, seja reconhecido o crédito de R$ 61.0.4,71 (valor a ser
atualizado) referente ao PIS e de R$ 99.225,24 (valor a ser atualizado)
referente a COFINS; e
iv) por fim, seja extinta a cobrança de quaisquer valores de PIS referente ao
mês de março/2005 e de COFINS referente ao mês de janeiro/2005, diante da
sua comprovada inexistência, por ser claramente de Direito e por Justiça Fiscal!”
É o relatório.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.411 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.913250/2011-71

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Análise do Direito Creditório
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento ao direito creditório
informado no PER/DCOMP no 15755.94229.030309.1.7.02-5270, relativamente a Saldo
Negativo de IRPJ, do 2o trimestre de 2002, no valor de R$ 83.762,35.
Ocorre que apenas parte das parcelas que compuseram o saldo negativo pleiteado
foi reconhecida pela DRF. Destarte, o saldo negativo reconhecido no Despacho decisório foi de
R$ 64.152,91, inferior ao valor pleiteado, implicando a homologação parcial da declaração de
compensação.
Já a DRJ assim decidiu:
“(...)
Da análise do crédito Conforme relatado, as parcelas não confirmadas na formação do
Saldo Negativo de IRPJ do 2o trimestre do ano calendário 2002 referem-se a retenções
na fonte descritas na composição daquele crédito e que não foram integralmente
confirmadas pelo cruzamento de informações prestadas pelas fontes pagadoras.
Segundo legislação tributária vigente, o Comprovante anual de Rendimentos e de
Retenções na fonte emitido pela fonte pagadora a favor do beneficiário é o documento
hábil, necessário e suficiente para permitir ao contribuinte o aproveitamento dos valores
retidos. O contribuinte não apresenta qualquer destes Comprovantes necessários à
comprovação das retenções originalmente não confirmadas no Despacho Decisório, mas
tão somente uma LISTA de Notas fiscais onde constariam as retenções.
Registre-se, por oportuno, que eventual ausência dos comprovantes de rendimentos e
retenção na fonte pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos
bancos de dados da Receita Federal em relação às retenções informadas pelas fontes
pagadoras na DIRF.
No caso presente, a consulta atual às DIRF’s em confronto com os dados informados no
PERDCOMP ratificam a não confirmação das retenções dispostas no Despacho
Decisório.
Destarte, mantida a não validação de R$ 19.610,52 como retenções de IRPJ pelo
reprocessamento da DCOMP pela análise das DIRF’s das fontes pagadoras, vejamos o
que foi apresentado pelo contribuinte como forma de sua comprovação.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.411 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.913250/2011-71

Às folhas 58 a 86 o contribuinte lista várias Notas fiscais emitidas, relacionando
beneficiário, valor bruto e valor do IRRF. Não apresenta as Notas fiscais, extratos
bancários ou lançamentos contábeis probatórios.
Fatos estes considerados, de se ressaltar o tratamento tributário conferido pela legislação
tributária às operações havidas com retenção do IR. Assim dispõem os artigos 942 e 943
do RIR/99:
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras
pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em
duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo
aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido
ao beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subsequente ao do
pagamento.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
Portanto, de acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, transcrito acima, o
Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte
pagadora é o documento hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido
durante o ano-calendário.
Esta exigência tem como matriz legal o artigo 55 da Lei 7.450 de 23 de dezembro de
1985:
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.
Atesta-se, portanto, a exigência taxativa disposta em LEI para permitir ao contribuinte o
aproveitamento de eventuais retenções de IRRF na apuração anual do IRPJ. A clara
motivação legal é a existência de manifestação expressa de ambas as partes da relação
comercial, prestador e tomador dos serviços, corroborando a efetiva prestação daqueles
e o cumprimento das formalidades legais aptas a legitimar a retenção / recolhimento do
IRRF e o seu devido aproveitamento como antecipação do ajuste anual.
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita
Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF,
ou até mesmo por outros elementos emitidos pelos tomadores de serviço, como os
Darf’s de recolhimento dos valores retidos, vinculados a cada operação comercial
comprovada, ou extratos bancários onde seja patente o produto, valor e destinatário dos
pagamentos, condizentes com as Notas Fiscais emitidas na relação comercial.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.411 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.913250/2011-71

No presente caso, contudo, nenhuma informação ou documento produzido pelas fontes
pagadoras foi apresentado. Esta condição é indispensável para que se relativize a falta
do comprovante de retenção emitido em nome do contribuinte.
Reitera-se que a mera apresentação de listagem de Notas fiscais emitidas não comprova
sequer a relação comercial firmada, tampouco os valores dos rendimentos e a retenção
do IRRF passível de aproveitamento no ajuste anual.
Neste sentido, a falta de apresentação da DIRF pelos tomadores dos serviços ou a
apresentação em valor menor do que o pleiteado apenas corrobora a inexistência da
retenção ou a retenção a menor confirmada.
Não comprovadas as retenções do IRRF relacionadas no Despacho Decisório por
qualquer documentação hábil e idônea, deve ser mantido o não reconhecimento do
Saldo negativo pleiteado.
Conclusão
Ante o exposto e o contido nos autos do presente processo administrativo, conheço por
tempestiva a manifestação de inconformidade e concluo pela sua improcedência,
devendo ser mantida a homologação parcial da Declaração de compensação, nos exatos
termos do Despacho Decisório contestado.”
Por sua vez, a Recorrente, em sede recursal, alegou que obteve decisão favorável
e foi realizada a revisão dos valores de PIS e da COFINS, devidos nos regimes cumulativo e
autos do processo n. 19647.020471/2008-22. Além disso, a Recorrente fez a opção pelo
parcelamento previsto na Lei n. 11.941/2009, no qual incluiu o débito de COFINS. Destaca que
tais questões teriam relação com o objeto destes autos e que, assim, não haveria quaisquer
débitos de PIS e COFINS de acordo com o processo administrativo n. 19647.020471/2008-22,
em razão da existência de créditos em valor superior ao efetivamente utilizado na compensação.
A Recorrente não apresentou provas em por ocasião da manifestação de inconformidade e
tampouco em sede de recurso voluntário, limitando-se a carrear aos autos apenas listas com
relação de notas fiscais.
Contudo, analisando os autos, entendo não assistir razão à Recorrente. Explique-
se.
Consoante relatado, a Recorrente argumentou não haveria se falar em quaisquer
débitos de PIS e COFINS, visto que teria optado por parcelamento, bem como ante a suposta
relação existente entre o objeto destes autos e a matéria discutida no Processo no
19647.020471/2008-22, em que teria ficado comprovado a existência de créditos em valor
superior ao efetivamente utilizado na compensação. Isso porque, naqueles autos, os valores
devidos de PIS e COFINS referentes aos meses de março/2005 e janeiro/2005 foram retificados
para menor. Logo, deveria ser reconhecido o crédito de R$ 61.0.4,71 (valor a ser atualizado)
referente ao PIS e de R$ 99.225,24 (valor a ser atualizado) referente a COFINS e extinta a
cobrança de quaisquer valores de PIS referente ao mês de março/2005 e de COFINS referente ao
mês de janeiro/2005.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.411 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.913250/2011-71

Ocorre que por se tratar de matéria estranha ao presente processo somente pode
ser analisado no bojo do procedimento específico, sob pena de configuração da litispendência
(art. 337 do CPC). Ademais, não é da competência desta 1a Seção de Julgamento analisar direito
creditório oriundo de pagamento indevido ou a maior de PIS e COFINS. A competência para o
julgamento de recurso em processo administrativo de compensação é definida pelo crédito
alegado (§ 1o do art. 7o do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Sobre os débitos que a Recorrente entende não existirem, em razão do decidido no
Processo no 19647.020471/2008-22, se for ocaso, caberia à Unidade de Origem (DRF) proceder
à revisão de ofício, ou mediante provocação do contribuinte, e excluí-los do Per/DComp. Como,
inclusive, argumentado pela Recorrente os procedimento de revisão e retificação de ofício de
Per/Dcomp é de competência da autoridade administrativa preparadora, nos termos do Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014.
De fato, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz
esclarecimentos sobre o procedimento de revisão, retificação e cancelamento de ofício de débitos
confessados, cuja competência é da autoridade administrativa preparadora (art. 149 do Código
Tributário Nacional - CTN). A autoridade administrativa pode rever e retificar de ofício o
autolançamento mediante declaração de confissão de dívidas do sujeito passivo a fim de eximi-lo
total ou parcialmente de crédito tributário não extinto (Parecer COSIT no 38, de 12 de setembro
de 2003).
Ademais, o Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27
de julho de 2020, prevê:
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e executar,
no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos processos de
trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de
cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de
benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de atendimento e orientação ao
cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e repressão.
Sendo assim, os argumentos pertinentes sobre a revisão de ofício dos débitos
confessados em Per/DComp, aduzidos na peça recursal, não podem ser acatados, já que cabe à
Unidade de Origem a revisão de ofício e a cobrança dos débitos tributários confessados em
Per/DComp.
Por outro lado, é certo que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do
lucro real, bem como o IRPJ ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso
utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ
ou CSLL negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se
verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art.
28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.411 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.913250/2011-71

Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Neste contexto, percebe-se que, de acordo o voto condutor do acórdão de piso, a
ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser suprida, quando
possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal em relação às
retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF, ou até mesmo por outros
elementos emitidos pelos tomadores de serviço, como os Darf’s de recolhimento dos valores
retidos, vinculados a cada operação comercial comprovada, ou extratos bancários onde seja
patente o produto, valor e destinatário dos pagamentos, condizentes com as Notas Fiscais
emitidas na relação comercial.
Desta forma, deveria ter a Recorrente dialogado com a decisão recorrida e
apresentado, nos termos da Súmula CARF 143, quaisquer meios de prova para demonstrar as
retenções que deram sustentação à formação do crédito reivindicado. Contudo, assim não agiu a
Recorrente, mesmo tendo a DRJ sido explícita quanto a esta necessidade. Assim sendo, em
convergência com o exposto na decisão em primeira instância, entendo que não há como acatar
as razões recursais da Recorrente,
Ora, à mingua de tal comprovação, inexistindo documentação idônea que
comprove a retenção de valor superior àquele considerado pelas autoridades administrativa e
julgadora de primeira instancia para fins de restituição/compensação, não há reparos a fazer na
decisão objurgada.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.411 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.913250/2011-71

Recorde-se, também, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus
da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código
de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário, conforme já
mencionado ou pelo menos as notas fiscais comprando as retenções em discussão.
Releva ressaltar que esta julgadora entende que a juntada de documentos pode ser
admitida, ainda que produzidos em momento processual posterior à apresentação da
impugnação, ou seja, em sede de interposição do recurso voluntário, desde que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-
se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Essa possibilidade jurídica encontra-se expressamente normatizada pela
interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em
casos específicos como o ora analisado.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos, nos termos do art. 170
do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Desta forma, de acordo com o já exposto, conclui-se que não foram carreados aos
autos pela Recorrente os dados essenciais a provar a liquidez e certeza do crédito em discussão e
dos argumentos contidos no recurso voluntário objetivando a reforma do acórdão de piso.
Há se frisar que que o entendimento adotado está em consonância com os estritos
termos legais, em obediência ao princípio da legalidade a que o agente público está vinculado
(art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.411 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.913250/2011-71

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 184
DF CARF MF
Original